Tribunal: TJMT
Processo: 1008433-78.2023.8.11.0004
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008433-78.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANA LUCIA SIRQUEIRA MIRANDA - CPF: 009.038.141-61 (RECORRENTE), TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 071.432.241-54 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Partindo da premissa adotada pelo voto condutor, divirjo, em parte, para constar expressamente a observância do Enunciado n. 1 do FONAJUS no dispositivo. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA -TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os entes federados são obrigados a fornecer o tratamento por meio de internação compulsória necessário à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

2. A recorrente ANA LUCIA SIRQUEIRA MIRANDA demonstrou de forma satisfatória a urgência e a necessidade da internação compulsória de TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA que é seu filho, devido ao uso abusivo de substâncias químicas ilícitas nos autos.

3. Recurso conhecido e provimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inaugural.

A recorrente em suas razões recursais requer o provimento do recurso interposto para que a sentença
a quo
seja reformada para julgar procedente o pleito inicial.

A recorrida em suas contrarrazões pugnou pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público manifestou pelo provimento do recurso, ID. no 196918180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Sobre o tema, o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde aprovou os seguintes enunciados:

ENUNCIADO N° 1 A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico. As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente. (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)

ENUNCIADO No 116 O pedido de internação compulsória somente será apreciado mediante comprovação de esgotamento de outros recursos com possibilidades de tratamento. A comprovação deverá ser feita por meio de laudo firmado por médico, com base em relatórios ou outros documentos indicando que os recursos extra-hospitalares foram manejados sem sucesso.

Partindo da premissa adotada pelo voto condutor, divirjo, em parte, para constar expressamente a observância do Enunciado n. 1 do FONAJUS no dispositivo.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024